Tribunal: TJES
Processo: 0006636-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006636-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO PERIGOSA E RESISTÊNCIA
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS BASES. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição dos crimes de direção perigosa e resistência
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, que se mostraram coesos durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática dos crimes de direção perigosa e resistência é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, os policiais foram uníssonos ao afirmarem que viram o réu e o outro indivíduo, em uma motocicleta, próximo à boca localizada no local chamado “Boca de Eva” que, ao visualizarem a polícia saíram em disparada, realizando manobras perigosas e colocando a vida de várias pessoas em risco, uma vez que as ruas estavam movimentadas, sendo que em determinado momento, o garupa pulou do veículo em movimento e fugiu. Em seguida, o acusado perdeu o controle da moto e caiu, momento em que foi abordado e resistiu à prisão, desferindo chutes e xingamentos contra os policiais, fazendo-se necessário o uso de algemas.

3.
Redimensionamento das penas bases
. Considerando a pena em abstrato estabelecida para os delitos e a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, as reprimendas básicas arbitradas se mostram proporcionais e razoáveis, razão pela qual devem ser mantidas.

4.
Alteração do regime inicial de cumprimento de pena
. Em que pese a pena fixada, o regime semiaberto de ser conservado, em razão da reincidência ostentada pelo acusado.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006636-72.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA
, em face da sentença de fls. 104/106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de direção perigosa e resistência (art. 311, da Lei nº 9.507/97 e art. 329, do CP), à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões de id. 10174585, o apelante requer a absolvição, por insuficiência de prova e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base e a fixação do regime inicial aberto.

Acerca dos fatos
, a peça de ingresso informa quem, no dia 09 de julho de 2023, policiais militares que realizavam patrulhamento no local conhecido como “Boca da Eva”, no bairro João Goulart, no município de Vila Velha, avistaram o apelante e outro indivíduo, em frente a boca de fumo, a bordo da motocicleta Honda CG, cinza, placa OCY8397, ambos sem capacete.

Consta que ao perceberem a presença da viatura, evadiram-se por diversas ruas, trafegando em alta velocidade, em local de embarque e desembarque de pessoas e próximo à faixa de pedestres, desobedecendo a ordem de parada dos policiais que utilizavam sirene e giroflex.

A fim de evitar uma possível colisão ou atropelamento, em razão de se tratar de fim de semana e ter um elevado número de pessoas nas ruas, em razão das festividades relacionadas à festa junina, os policiais solicitaram reforço para cercarem os criminosos.

Em determinado momento, o garupa da moto pulou do veículo em movimento, segurando algo em sua cintura e evadiu-se, não sendo possível abordá-lo e, após mais um tempo perseguindo o réu, este perdeu a direção do veículo e caiu ao chão, oportunidade em que foi abordado, tendo resistido à abordagem, dando chutes contra os policiais, sendo necessário imobilizá-lo.

Em consulta no sistema, constatou-se que o acusado estava com a CNH suspensa e a motocicleta, com o licenciamento em atraso.

Feitas essas considerações em relação ao
pedido absolutório
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 11/15), pelos autos de prisão em flagrante (fl. 07) e de apreensão (fl. 31), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 37/43) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pese o réu afirmar que estava no aniversário de sua filha e saiu para comprar refrigerante com um conhecido, bem como que fugiu da abordagem por estar com a CNH suspensa e com o veículo “atrasado”, os depoimentos dos policiais prestados na fase administrativa e judicial, comprovam a prática dos delitos imputados ao acusado.

Nesse sentido, o policial militar Guilherme Corrêa Ribeiro (fl. 88 – mídia), relatou em Juízo que viu o réu e o outro indivíduo, em uma motocicleta, próximo à boca localizada no local chamado “Boca de Eva” que, ao visualizarem a polícia saíram em disparada, realizando manobras perigosas e colocando a vida de várias pessoas em risco, uma vez que as ruas estavam movimentadas.

Ressaltou que, em determinado momento, o garupa pulou do veículo em movimento e fugiu, sendo que o acusado perdeu o controle da moto e caiu, momento em que foi abordado e resistiu, desferindo chutes e xingamentos contra os policiais, fazendo-se necessário o uso de algemas.

O policial militar Micharison Ferreira Costa de Oliveira, ao ser ouvido na esfera judicial (fls. 88 – mídia), esclareceu, ainda, que o garupa aparentava estar com um uma arma de fogo e quando a guarnição se aproximou para realizar a abordagem, a motocicleta empreendeu fuga em alta velocidade, efetuando manobras perigosas.

Afirmou, também, que “
a guarnição visualizou o desvencilhamento do indivíduo que estava na garupa, momento em que foi possível a visualização e confirmação da arma de fogo com o mesmo
”, mas que não foi possível abordá-lo.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, de modo que possui força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Com relação ao pedido de redimensionamento da pena base
, observo que o Magistrado fixou a reprimenda básica com relação ao crime de resistência em 05 (cinco) meses de detenção e a de direção perigosa em 07 (sete) meses de detenção, considerando em desfavor do réu, de forma correta, a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
.

Assim, considerando a pena em abstrato estabelecida para os delitos e a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, noto que as reprimendas básicas arbitradas se mostram proporcionais e razoáveis, razão pela qual as
mantenho
.

Com relação ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, em que pese a pena fixada, conservo o regime semiaberto, em razão da reincidência ostentada pelo acusado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.